Tribunal: TJDFT
Processo: 0704077-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Ofício n. Brasília, 9 de março de 2020 Excelentíssimo Senhor Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Digníssimo Presidente do Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT Senhor Presidente, Na forma dos artigos 66, II, e 953, I, do Código de Processo Civil, suscito o presente CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, em razão da decisão do eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, que declinou da competência para apreciar o Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, distribuído livremente a sua relatoria, pelas razões e fundamentos a seguir delineados. Trata-se de agravo de instrumento interposto por AGNALDO NOVATO CURADO FILHO, em face à decisão da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança, impetrado com o propósito de trancar processo administrativo, instaurado visando a anulação de investidura em cargo público e consequente insubsistência de sua aposentadoria. Na origem, AGNALDO NOVATO CURADO FILHO impetrou mandado de segurança em face de ato do Diretor de Pessoal da Polícia Civil do Distrito Federal e pela instauração de processo administrativo, cujo propósito é assegurar o contraditório e ampla defesa antes de se decidir acerca da anulação de sua investidura em cargo público, tudo em cumprimento de decisão judicial este Tribunal. Em apertada síntese, o impetrante sustentou que foi agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal pelo período compreendido entre setembro de 1982 e abril de 1998. Em seguida, tomou posse no cargo de Delegado de Polícia da mesma corporação, vindo a se aposentar em 27 de maio de 2011. No concurso para o cargo de Delegado de Polícia, foi inicialmente reprovado na prova oral, mas obteve o direito de permanecer no certame, em razão de decisão liminar que, posteriormente, veio a ser revogada. Não obstante a revogação da liminar, a Administração teria permanecido omissa por 15 anos, mantendo-o no cargo, assegurando sua promoção e inscrevendo-o para cursos de aperfeiçoamento profissional, o que teria gerado a expectativa de permanência. Neste contexto, em 2010 ajuizou a ação com intuito de impedir o Distrito Federal de exonerá-lo, sob o fundamento de que o longo período de omissão administrativa teria gerado a legítima expectativa de permanecer no cargo. O processo tramitou sob o n. 2010.01.1.029331-5, e o recurso nele interposto foi julgado pela 4a Turma Cível, sob a relatoria do eminente Desembargador Cruz Macedo. Do acórdão deste colegiado, foram interpostos Recurso Especial e Extraordinário. Os recursos foram inadmitidos pela presidência desta corte, porém foram interpostos agravos para as instâncias superiores. O Agravo em Recurso Especial foi desprovido (Ag no AREsp 728993/DF) e o agravo em Recurso Extraordinário aguarda julgamento pela Suprema Corte (ARE 1188068). Neste ínterim, o impetrante se aposentou no cargo de Delegado de Polícia. Após a aposentadoria, foi instaurado processo administrativo para anular sua investidura e, consequentemente, tornar insubsistente a aposentadoria. No mandado de segurança, pretende o trancamento deste processo administrativo sob o fundamento de que a pretensão da Administração Pública seria ilegal, posto que já não tem vínculo funcional, mas tão somente previdenciário, tendo contribuído regularmente durante todo o tempo que desempenhou as funções de agente e delegado de polícia. A liminar em mandado de segurança foi indeferida, vindo a ser interposto o presente agravo. Este recurso foi distribuído por sorteio aleatório à 8a Turma Cível, sob a relatoria do eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro. Contudo, S.Exa. proferiu decisão (ID 14472800) determinando o envio dos autos à 4a Turma Cível, por suposta prevenção, em razão do julgamento da apelação interposta na ação anterior. Os autos foram redistribuídos a esta relatoria e vieram conclusos em 21/02/2020, quando foi proferido despacho para que o recorrente esclarecesse a diferença entre as duas ações e eventual litispendência. Sobreveio manifestação do autor, quando afirmou não haver identidade entre as ações, posto que tanto a causa de pedir, quanto o pedido seriam diversos. Na primeira, pretendia impedir sua exoneração sob o fundamento de que a inércia da Administração teria causado a legítima expectativa de permanência no cargo. Na segunda, almeja trancar processo administrativo que tende a tornar insubsistente sua aposentadoria, sob o fundamento de que já não teria relação funcional, mas sim previdenciária, e que haveria direito adquirido ao benefício, em razão das contribuições recolhidas ao longo da carreira de Delegado de Polícia. Ao se compulsar os autos, verifica-se que, salvo melhor juízo, não haveria a suposta prevenção, porquanto o recurso invocado por S.Exa. para declinar de sua competência (no 2010.01.1.029331-5), tramitou em Juízo diverso na primeira instância e já foi sentenciado, bem como a apelação já foi definitivamente julgada por este Colegiado. Portanto, além de já estar esgotada a jurisdição desta 4a Turma Cível, por força do julgamento definitivo da apelação anterior, a causa de pedir e o pedido das duas demandas são distintos. Enfim, não existiria relação de dependência entre uma pretensão e outra, de modo que não estariam presentes os requisitos legais autorizadores da conexão e, consequentemente, da prevenção. Tanto assim que, no primeiro grau, o mandado de segurança tramita em juízo diverso da primeira ação, sem que se cogitasse de eventual prevenção. O art. 81, caput e §1o, do Regimento Interno desta Corte assim disciplina a distribuição por prevenção do órgão: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) Como se vê, existem duas situações regimentais em que se admite a prevenção do órgão recursal: (i) a prévia distribuição de recurso concernente ao mesmo processo e (ii) a interposição de recurso em processo conexo a outro, cujo recurso tenha sido anteriormente distribuído em segunda instância. Nenhuma das hipóteses está configurada nestes autos. De um lado, o primeiro processo já foi sentenciado e a apelação definitivamente julgada, esgotando-se a jurisdição da 4a Turma. Por outro, inexiste conexão entre as ações. Esse é o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça e do e. Conselho Especial deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVENÇÃO. CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE. - Embora haja identidade de partes, os recursos não se originam do mesmo processo, tratando-se de ações distintas e não conexas. - A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado. Súmula 235 do STJ. - Agravo não provido. (AgRg no AREsp 75.585/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 17/08/2012) CONFLITO DE COMPETÊNCIA - CONEXÃO ENTRE AGRAVOS - PREVENÇÃO POR CONEXÃO NÃO CONFIGURADA - AGRAVO PARADIGMA JÁ JULGADO - ARGUIÇÃO DE PREVENÇÃO APÓS O INÍCIO DO JULGAMENTO DO AGRAVO SUPERVENIENTE. 1. Ainda que a causa de pedir e o pedido sejam comuns, revela-se inócuo o reconhecimento de eventual conexão entre dois recursos se um deles já se encontra julgado, afastando, assim, a possibilidade de prolação de decisões conflitantes (Súmula 235 do STJ). Precedentes. 2. Não bastasse, a despeito do caput do artigo 81 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça prever que o primeiro recurso distribuído, após a reunião de processos, torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em um dos processos conexos, o §4o do mesmo preceptivo legal prevê que, certamente, conquanto qualquer das partes possa arguir a mencionada prevenção, deve fazê-lo até o início do julgamento. 3. Conflito de competência conhecido e julgado improcedente. (Acórdão n.1154590, 20180020077715CCP, Relator: J.J. COSTA CARVALHO CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 19/02/2019, Publicado no DJE: 28/02/2019. Pág.: 433/434) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JULGAMENTO. APELAÇÃO. PREVENÇÃO DE ÓRGÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. COMPETÊNCIA DO DESEMBARGADOR SUSCITADO. 1. Não há que se falar em conexão, eis que as ações possuem causas de pedir e objetos distintos, e, ainda que possuam as mesmas partes, a ação de cobrança não guarda relação de referibilidade com a revisional cujo apelo foi julgado pela egrégia 3a Turma Cível. 2. Nos termos da Súmula 235 do colendo STJ, a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado. 3. Conflito julgado procedente, declarado competente o Desembargador suscitado. (Acórdão n.843676, 20140020215084CCP, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 20/01/2015, Publicado no DJE: 02/02/2015. Pág.: 37) Diante dessas considerações, requeiro a Vossa Excelência a distribuição do presente Conflito Negativo de Competência perante o Conselho Especial, para que seja definido a Turma e Relator competentes para o julgamento do respectivo agravo de instrumento. Por fim, tendo em vista que há pedido liminar dependente de apreciação, aguarda-se a indicação do Relator provisório para apreciar a medida de urgência e até que seja definitivamente julgado o presente conflito, tudo na esteira art. 207, II, do Regimento Interno desta corte. Respeitosamente. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator